Tribunal: TJSP
Processo: 2281612-05.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA INCONCLUSIVIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO CASO PENAL. Eventual inconclusividade ou precariedade do exame de corpo de delito, por não atestar autoria, tempo do crime e modus operandi, conduziria não à nulidade processual (juízo rescindente), mas à possível reforma da sentença

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA INCONCLUSIVIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO CASO PENAL. Eventual inconclusividade ou precariedade do exame de corpo de delito, por não atestar autoria, tempo do crime e modus operandi, conduziria não à nulidade processual (juízo rescindente), mas à possível reforma da sentença penal (juízo rescisório). Ausência de ilegalidade ou violação de garantias dos acusados durante a produção da prova pericial. Suposto vício que, aliás, sequer foi arguido pela defesa técnica na fase processual oportuna, a ensejar a preclusão. Arguição de nulidade rejeitada.
CRIMES DE MAUS TRATOS QUALIFICADOS E MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. IMPOSSIBILIDADE. Pretendida reanálise das mesmas provas e teses já exaustivamente revolvidas nos julgamentos antecedentes. Condenação firmada em adequada análise das provas admitidas nos autos, notadamente o exame de corpo de delito, atestando as lesões corporais suportadas pela criança, de natureza grave, e a prova testemunhal, apontando que a vítima, filha do peticionário e da corré Nathalia, estava sob os cuidados dos genitores e apresentava lesões corporais de natureza grave (fratura bilateral de tíbias, e fratura do fêmur direito e do úmero direito), incompatíveis com a narrativa fornecida pelos genitores. Negativa e versão do peticionário – alegando que a criança se machucara acidentalmente – restaram isoladas nos autos. Bem demonstradas as agressões físicas à criança de tenra idade, ocorridas quando estava sob os cuidados do peticionário e da corré. Condenação mantida.
PENAS. Ausência de ilegalidade ou erro judiciário. Pena base de cada crime fixada pouco acima do dobro do piso legal, ante a má conduta social, a culpabilidade exacerbada e a personalidade desajustada do peticionário, além das circunstâncias dos crimes, praticados contra criança de sete meses de idade. Na segunda etapa, majorou-se a pena em aproximadamente 7/10, ante as agravantes do motivo fútil, da prática de crime contra descendente e da violência doméstica e familiar, não havendo que se falar em bis in idem, com posterior redução de 1/6 pela menoridade relativa do peticionário. Na terceira fase, a pena de cada crime de maus tratos foi elevada em 1/3 pela majorante relativa ao cometimento de crime contra pessoa menor de quatorze anos, resultando em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Ante a continuidade delitiva, a pena de um dos crimes foi majorada em 2/3, ante o número de delitos praticados, resultando no montante final de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Penas mantidas. Mantido o regime inicial fechado, único cabível ante a pena carcerária concretizada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos crimes praticados.
Revisão criminal julgada improcedente.